Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPUGNAÇÃO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA PROCESSUAL, EFICIÊNCIA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESSUPOSTO. DÍVIDA PAGA. ARTIGO 940, DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIDE TEMERÁRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada a iliquidez da pretensão buscada, é possível se concluir pela inadequação da via eleita pelo exequente, ante a ausência, ainda que temporária, da força executiva do título judicial apresentado para subsidiar o cumprimento de sentença. Contudo, ainda que nessas situações a falta de condição da ação (interesse processual) ocasione a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao se considerar os princípios que orientam a sistemática processual civil, percebe-se que não é adequada e razoável a imediata extinção do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito perseguido, apesar de provisoriamente ilíquido, virá a ser constituído de forma definitiva, quando da resolução da liquidação de sentença do julgado, que se encontra em curso, pendente de decisão. Afigura-se, portanto, possível a suspensão do cumprimento de sentença de origem, ante a aplicação dos princípios da sistemática processual civil e a não constatação de prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief). Revela-se imprescindível a propositura de demanda na qual se pleiteie a cobrança de dívida total ou parcialmente paga, para a aplicação da penalidade inserta no artigo 940, do Código Civil, consistente na repetição de indébito. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie. Mostrando-se inestimável o proveito econômico, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sem se afastar das premissas descritas no § 2o, do artigo 85, de igual diploma. Não é possível a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da decisão quando a matéria deveria ter sido tratada em recurso de agravo de instrumento. É inviável o conhecimento do pedido de desconstituição dos ônus sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões, pois o instrumento adotado é inadequado à formulação de pedido que vise a reforma do decisum. O mero exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado, representa conduta que não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.